Tribunal: TJDFT
Processo: 0746704-49.2019.8.07.0016
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO DE TRÂNSITO. NOTIFICAÇÃO DA AUTUAÇÃO. AUSÊNCIA DE RECEBIMENTO PELO DESTINATÁRIO. COMUNICAÇÃO NÃO REALIZADA POR OUTROS MEIOS. NULIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O recurso inominado interposto se opõe ao capítulo da sentença que reconheceu a nulidade do auto de infração de trânsito SA01925902, uma vez que teria faltado a respectiva notificação de autuação.
2. No que toca especificamente à notificação prévia (de autuação), o art. 281, parágrafo único, do Código de Trânsito Brasileiro – CTB estabelece o prazo máximo de 30 dias para sua expedição, sob pena de arquivamento do auto de infração.
3. No caso concreto, os documentos juntados pelo Detran/DF (ID 14159657) revelam a inexistência do referido ato no âmbito do processo administrativo instaurado.
4. Isto porque o aviso de recebimento foi devolvido pela ausência do autor no seu domicílio, embora tal endereço continue sendo o da sua moradia, conforme informações constantes na petição inicial. Nestas circunstâncias, deveria o Detran/DF ter buscado uma nova forma de comunicar pessoalmente a parte requerente quanto à autuação, ou procedido à notificação editalícia, como autorizado pela legislação vigente. Não tendo o feito, imperioso reconhecer a nulidade do auto de infração.
5. Precedentes: Acórdão 1166669, 07229140720178070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/4/2019, publicado no DJE: 30/4/2019. Partes: Antônio Aguiar Moraes e Juvelina Abadia de Oliveira versus Detran/DF; Acórdão 1218034, 07082490920198070018, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 26/11/2019, publicado no DJE: 2/12/2019. Partes: Thiago Henrique Lapa Oliveira Souza versus Detran/DF.
6. Frise-se que ao caso não se aplica o precedente desta 2a Turma Recursal Gabriel de Berredo Guimarães Fernandes Soares e outra versus Detran/DF, Acórdão 1191348 (Relatoria Gabriela Jardon), no qual foi garantido o aproveitamento dos atos administrativos. Apesar de em ambos os processos a notificação da autuação não ter sido consumada pela ausência do destinatário no dia da entrega pelos Correios, verifica-se que, no caso do Acórdão 1191348, o Detran/DF após 60 dias realizou nova tentativa de notificação postal, desta vez bem-sucedida, enquanto que nestes autos o órgão de trânsito deu continuidade ao processo administrativo mesmo não tendo o autor sido notificado em momento algum. Deste modo, não há espaço para ser aproveitado o processo administrativo nestes autos, sob pena de ofensa aos princípios do contraditório e ampla defesa.
7. Assim, correta a sentença ao reconhecer a nulidade do auto de infração em questão.
8. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Isenção ao pagamento de custas. Sem condenação em honorários de sucumbência pela ausência de contrarrazões. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.